Tribunal: STF
Processo: HC 221890
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Tiago Francisco de Oliveira contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 758.276/SP (documento eletrônico 6).



    O impetrante alega, em síntese, que 



    “[o] paciente estava em um pavilhão habitacional que possui biblioteca interna, cujo ele pôde ter acesso aos livros que leu, fez resenhas críticas que foram devidamente corrigidas por professores particulares habilitados e pleiteou a remição de sua pena pelo seu esforço que é o mesmo daqueles que fazem parte do citado projeto da FUNAP. 



    Portanto, o paciente, com base nos princípios da ressocialização e da igualdade, merece ter sua pena remida, de rigor, em razão das leituras realizadas por ele.



    Como preceitua a Resolução nº 391/2022 do CNJ, a comissão avaliadora exigida foi composta por pessoas habilitadas para tanto e isso não pode ser desconsiderado. Se o Estado não consegue aferir se a supracitada Resolução foi seguida, o ônus desta ineficiência não deve, de forma alguma, recair sobre o sentenciado. 



     Quanto a Portaria DEEX nº 001/2019, cujo a unidade prisional alega não ter sido seguida, indicando que o artigo 10 da Resolução nº 391/2021 do CNJ não foi cumprido, é importante que este D. Juízo atente-se ao conteúdo do citado artigo, que dispõe o seguinte: ‘esta resolução entra em vigor 30 (trinta) dias após sua publicação’. Como este artigo seria descumprido? 



    Veja, Excelências, a Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 1ª RAJ vem entendendo, reitera-se, que a remição pela leitura deve ser homologada inclusive quando as resenhas literárias são avaliadas por professores particulares, como permite a mencionada Resolução em seu artigo 5º, §1º, inciso I, seguindo a jurisprudência que vem sendo pacificada pelos Tribunais Superiores, como demonstra as r. Decisões anexas da Dra. Ana Helena Rodrigues Mellim e do Dr. Adjair de Andrade Cintra. 



    No que tange a fundamentação de que as resenhas apresentadas pelo paciente não se enquadram nos termos da Portaria Conjunta nº 276/2012 do DEPEN e CJF e da Portaria nº 03/2013 do DEECRIM, é importante destacar que o pleito defensivo se fundamenta na Resolução nº 391/2021 do CNJ. 



    A Resolução nº 391/2021 do CNJ foi editada para dar mais flexibilidade ao que se almeja através do requerimento indeferido em primeira instância e a negativa de provimento ao agravo em execução interposto diante do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo foi um importante indicativo de que o julgamento do caso em tela está na contramão da intenção daquele que recomenda ao Poder Judiciário melhor entendimento sobre as diversas modalidades de remição, incluído, nesta feita, a remição por leitura.” (págs. 2-6 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede:



    “[...] a concessão da ordem para que o V. Acórdão impugnado seja reformado, sendo reconhecida a remição de 180 dias de sua pena pela leitura de 45 obras literárias, levando-se em consideração o princípio da individualização da pena e o fato do paciente estar se afastando da forma comum do comportamento carcerário, consistente na ociosidade perniciosa, devendo esta atitude ser valorizada, nos termos do artigo 6º da Constituição Federal.” (pág. 6 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Transcrevo por oportuno a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. LEITURA DE OBRAS LITERÁRIAS. AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO OU SUPERVISÃO DA UNIDADE PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, é possível a remição de parte do tempo da execução da pena pela atividade de leitura, como resultado de uma interpretação analógica in bonam partem da norma inserta no art. 126 da Lei de Execução Penal, nos termos da Recomendação n. 44/2013 e Resolução 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça e da Portaria Conjunta n. 276/2012, do Departamento Penitenciário Nacional/MJ e do Conselho da Justiça Federal.



    2. Na hipótese em apreço, o pedido de remição formulado pelo paciente não encontra amparo na legislação de regência.



    3. Uma ‘vez desvinculadas de qualquer programa oficial, não podem as resenhas - não obstante caracterizem atividade intelectual/recreativa do paciente - servir para fim de remição da pena. Para tanto é imprescindível a vinculação a programa oficial, quando então haverá abatimento da pena’ (AgRg no HC n. 691.607/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).



    4. Agravo regimental desprovido”. (documento eletrônico 6).



    Com efeito, para dissentir das instâncias antecedentes, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável, como sabido, na estreita via do habeas corpus.



    Nesse sentido: HC 215.468/SC, de minha relatoria, Segunda Turma; RHC 201.238/SC, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática transitada em julgado em 13/8/2021; e RHC 200.963/SC, de minha relatoria, transitada em julgado em 10/8/2021.



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator